Tribunal: TJMT
Processo: 1022255-83.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022255-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO - CPF: 056.499.641-65 (EMBARGANTE), SHIRLEY GONCALVES - CPF: 208.191.101-91 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1022255-83.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO

EMBARGADO:
SHIRLEY GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO

para suprir omissão em acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto em face de
SHIRLEY GONCALVES,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. VERBA ORIUNDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. AUSÊNCIA PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o desbloqueio de quantia penhorada, ao argumento da impenhorabilidade, reclama a existência de prova, ao passo que o ônus de comprovar a natureza alimentar é do executado, consoante art. 854, § 3º, do CPC.”
(TJ-RS - AI: 50814867720218217000 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/07/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)
.”

Sustenta, em síntese, a existência omissão quanto a análise de documentos.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre o vício s alegado, fica evidente que a intenção do embargante, não é supri-lo, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

Conforme relatado, requer a agravante a reforma da decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores oriundos do Programa Auxílio Brasil, ou seja, de verba alimentar, o que não merece acolhimento.

Isso porque, conforme salientado pela autoridade de 1º grau,
“não há prova suficientemente robusta nesse sentido, vez que a executada apesar de devidamente intimada da decisão proferida no ID nº. 94632556, para que apresentasse o extrato bancário visando comprovar a data do recebimento do auxílio com a data da efetivação do bloqueio judicial, permaneceu inerte, apresentando outros documentos que não solicitados e que não comprovaram que o bloqueio ocorreu do seu auxílio emergencial.”

E, como se sabe, o ônus de tal comprovação recai sobre a parte executada, consoante artigo 854, § 3º, do CPC, sendo, inclusive, descabida a determinação de desbloqueio da quantia de ofício.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO VIA BACEMJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE TÊM ORIGEM SALARIAL - ESSENCIALIDADE DOS VALORES CONSTRITOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO CORRETA - RECURSO NÃO PROVIDONão havendo comprovação da origem dos valores bloqueados, não há como reconhecer a impenhorabilidade dos mesmos. (TJPR - 6ª C.Cível - 0003703-54.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - J. 11.06.2019)
(TJ-PR - AI: 00037035420198160000 PR 0003703-54.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Prestes Mattar, Data de Julgamento: 11/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO DE VALORES DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A execução se dá no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC. Ainda, não existe previsão legal determinando qual seria o valor mínimo para se efetuar penhora de dinheiro. Desta forma, é indevido o desbloqueio de valores de ofício, ainda que considerados irrisórios para a satisfação dos créditos do exequente, devendo ser realizado novo bloqueio. Precedentes jurisprudenciais. É ônus da parte executada comprovar eventual impenhorabilidade de valores, nos termos do art. 373, II,CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70084147933, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 29-05-2020) (grifos meus).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PENHORA DE VALOR VIA BACENJUD. LIBERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO “A QUO” POR ENTENDER SER IMPENHORÁVEL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, em sede de execução fiscal, é descabido o desbloqueio de quantia penhorada via BACENJUD, ao argumento da irrisoriedade ou inexpressividade. Ademais, o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores é do executado, consoante art. 854, § 3º, do CPC, pelo que é descabida a determinação de desbloqueio da quantia, de ofício, pelo juízo a quo. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083034009, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-11-2019).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023